Tribunal: TJDFT
Processo: 0723703-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723703-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: KADER ALVES BOAVENTURA AGRAVADO: ISMAEL CARVALHO SILVA D E S P A C H O Ao agravado para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 23/07/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR